Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014459-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVERTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.992.971-21 (APELANTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), EVERTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.992.971-21 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE DE TAXA DE JUROS DE OBRA – NÃO COMPROVAÇÃO – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205 do C.C. Precedentes do STJ.

A cláusula que estipula prazo para a entrega do imóvel após a captação do recurso financeiro é nula, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, colocando-o em desequilíbrio no que se refere às obrigações assumidas pelas partes (Recurso Repetitivo - Tema 996).

É de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, se o contrato de compra e venda foi firmado 05/07/2011 com entrega prevista para julho de 2014, contudo, as chaves somente foram entregues em 06/05/2015, ou seja, 10 (dez) meses após a data aprazada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

Se não há comprovação de que o autor efetivamente pagou as taxas de evolução de obra entre a data fixada no contrato para a entrega da obra (05/07/2014) e o término da efetiva cobrança irregular, haja vista que não apresentou qualquer documento para comprovar os respectivos pagamentos, descabe o pretendido ressarcimento.

Quanto à inversão da cláusula penal, se não há no contrato celebrado entre as partes qualquer previsão nesse sentido, não há se falar em aplicação da inversão da cláusula penal.

Quanto ao dano moral, este é inconteste, diante do descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel, por 10 (dez) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
EVERTON RIBEIRO DA SILVA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Perdas e Danos
para condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença – Súmula 362/STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o do CPC/15, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais,
EVERTON RIBEIRO DA SILVA,
defende o reconhecimento da existência do contrato de compra e venda, bem como a inversão e imposição da multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato a título de cláusula penal.

Sustenta que caracterizada a mora da recorrida, consubstanciada no atraso na entrega do imóvel, pugna pelo reconhecimento do pagamento da taxa/juros de obra pelo recorrente após a entrega do imóvel, ou seja, maio/2014.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos da fundamentação supra.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 175795713, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A,
alega preliminarmente a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

No mérito, sustenta que é válida a cláusula 5 – previsão para entrega das chaves, constante no quadro resumo, do contrato de promessa de compra e venda, sob o argumento de que o prazo para conclusão da obra está convencionado; e que a convenção foi a assinatura do contrato de adesão pelo recorrido, logo houve manifestação de vontade desse.

Aduz que na cláusula 5a – da entrega e imissão na posse, há previsão de prorrogação para conclusão e entrega do imóvel de 180 (cento e oitenta) dias e, portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel.

Assevera que não há se falar em indenização por danos morais, no suposto atraso na entrega do imóvel, por se tratar de mero descumprimento contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 175795711, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a requerida, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

Com efeito, o prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é
decenal
, nos termos do art. 205 do Código Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

(...) 8.
É aplicável o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes
. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

(...) 10. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) destaquei

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1. Afasta-se a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC quando a Corte de origem examina, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia.

2.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual.

3. Não se conhece de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial quando não realizado o cotejo analítico entre os arestos confrontados.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.591.223/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 9/6/2016.) destaquei

E deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – AFASTADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO COMPROVADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL – AFASTADO - RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C.C, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

(...)

(N.U 1035800-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) destaquei

Assim, considerando que o descumprimento do contrato ocorreu em 08/2014, data em que o imóvel deveria ter sido entregue e a ação ajuizada em 08/04/2019, não há se falar em prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
EVERTON RIBEIRO DA SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização por Perdas e Danos
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.,
alegando que adquiriu uma unidade habitacional no empreendimento “Parque Chapada Imperial”, nesta capital, sem previsão de entrega definido, condicionado ao contrato de financiamento.

Sustentou que houve atraso na entrega, bem como discorda do pagamento da taxa de obra. Aduziu que sofreu e continua sofrendo prejuízos de ordem moral e material, decorrente do atraso da obra.

Asseverou que com o atraso da obra, o autor pagou a taxa de obra indevidamente por mais de 16 (dezesseis) meses, o que deve ser restituído no montante de R$ 7.345,00 (sete mil trezentos e quarenta e cinco reais)

Busca a inversão da cláusula penal.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida em danos materiais na quantia de R$ 26.360,87 (vinte e seis mil trezentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu, ainda, seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

No ID no 175795656 foi concedido os benefícios da justiça gratuita ao autor.

A douta magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Tem-se dos autos que as partes celebraram em 05/07/2011 Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, referente ao apartamento 30, Bloco F, do Empreendimento Parque Chapada Imperial, localizado à Av. Governador Dante de Oliveira, Bairro Carumbé, nesta cidade, pelo preço de R$ 97.363,00 (noventa e sete mil trezentos e sessenta e três reais), a ser pago nas condições descritas no contrato (sinal, parcelas mensais, parcelas intermediárias e financiamento), consoante ID no 175794999.

Extrai-se dos autos, especialmente na
cláusula 5a,
o prazo de entrega de 36 (trinta e seis) meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção. Vejamos (ID no 175795673 – Pág. 3):

Ocorre que o STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os
Recursos Repetitivos - Tema 996
–, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção,
o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.
1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.”

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). destaquei

Assim, a cláusula que estipula prazo para a entrega do imóvel após a captação do recurso financeiro é nula, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, colocando-o em desequilíbrio no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

Portanto, o prazo de entrega da unidade adquirida pelo autor não vincula à concessão do financiamento ao autor, razão pela qual será considerado os 36 (trinta e seis) meses, mesmo porque o contrato não tem previsão de cláusula de tolerância, diferentemente do que faz crer a requerida.

Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado 05/07/2011 com entrega prevista para
julho de 2014,
contudo, as chaves somente foram entregues em
06/05/2015
(ID no 175795676), ou seja, 10 (dez) meses após a data aprazada. Confira:

Deveras, incontroverso no caso em tela, o atraso na entrega do imóvel, por dez meses.

A sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

No que se refere à taxa de evolução de obra, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (TEMA 996), ao julgar o REsp no 1729593/SP em 25/09/2019, já decidiu que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

(...)

2. Recursos especiais desprovidos
.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Ou seja, no caso dos autos “juros de evolução de obra” é ilegal e abusivo ser cobrado após o prazo ajustado para a entrega da obra.

Desta forma, observa-se que a cobrança da chamada taxa de evolução da obra é perfeitamente cabível sobre as parcelas devidas durante o período de construção do imóvel objeto do contrato de compra e venda ora analisado, todavia, o termo final para a entrega da obra era
05/07/2014
, apenas até essa data a cobrança da taxa de evolução da obra é legítima.

Todavia, o autor não conseguiu comprovar que efetivamente pagou as taxas de evolução de obra entre a data fixada no contrato para a entrega da obra (05/07/2014) e o término da efetiva cobrança irregular, haja vista que não apresentou qualquer documento para comprovar os respectivos pagamentos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Isto porque, a prova de pagamento se faz por meio de recibo ou outro documento apto a comprovar a quitação, sendo que a planilha juntada pelo autor não comprova o efetivo pagamento da taxa de juros de obra.

Assim, não merece reforma a sentença neste ponto.

Quanto à inversão da cláusula penal, verifica-se que não há no contrato celebrado entre as partes a previsão da cláusula penal.

Assim, não há se falar em aplicação da inversão da cláusula penal.

Quanto ao dano moral, este é inconteste,
diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no
atraso
da entrega do imóvel, isto porque, o imóvel foi entregue em 06/05/2015, quando deveria ter sido entregue em 05/07/2014, ou seja, atraso de 10 (dez) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Portanto, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos de apelação cíveis,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Em relação aos honorários advocatícios, elevo para 20% sobre o valor da condenação, consoante o artigo 85, §11o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023